Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-98.2016.8.11.0033
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002597-98.2016.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE AQUINO - CPF: 022.723.154-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Cível:

0002597-98.2016.811.0033

Origem:

2a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrido(s):

JOSE APARECIDO DE AQUINO

Litisconsorte passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA E CIRURGIA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO PELOS ENTES PÚBLICOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido para fornecimento de consulta e cirurgia especializadas em ortopedia, e diante da demora no fornecimento do serviço público de saúde, não há se falar em ausência de interesse de agir.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta e cirurgia especializadas necessárias ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, podendo o paciente acionar qualquer deles, em conjunto ou separadamente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de São José do Rio Claro, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar deferida e o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a disponibilizar consulta e cirurgia especializadas em ortopedia (luxação acrômio clavicular direito), bem como disponibilizar todos os procedimentos necessários a tanto, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONFIRMAR a tutela de urgência precedentemente concedida, condenando os Requeridos para, no prazo previsto naquela decisão, providenciem os meios necessários para realização da consulta em médico ortopedista especializado em ombro, medida já cumprida pelo Município, e ainda para CONDENAR ambos os réus para, no prazo de 30 dias, submetam o requerente ao procedimento cirúrgico de luxação acrômio clavicular direito, prescrito pelo médico ortopedista à fl. 65, a ser realizado, às expensas dos requeridos, por profissional que atue em hospital público ou particular, neste Estado ou em outro, devendo os réus arcar com todas as despesas do procedimento, medicamentos, transporte, tratamento, tudo para a pronta recuperação da paciente, sob pena de bloqueio judicial dos valores necessários aos procedimentos, conforme orçamento já apresentado pelo Município à fl. 66.

O Município de São José do Rio Claro, nas razões do recurso, alegou preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito e nem negou atendimento. No mérito, alegou que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, de modo que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Invocou os riscos inerentes à judicialização da saúde e direcionar as ações contra os municípios, bem como invocou o princípio da reserva do possível.

Ao final, requereu a improcedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso, com o argumento de que se trata de responsabilidade solidária.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de manifestar-se no feito, alegando ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua nesta Turma Recursal não se manifestou. Os autos retornaram sem parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O Município de São José do Rio Claro, nas razões do recurso, alegou preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito e nem negou atendimento.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que o interesse de agir está comprovado mediante documentação médica e a prova da inércia dos entes públicos em proporcionar o acesso adequado aos serviços de saúde de que necessita a parte promovente.

Havendo pedido para fornecimento de consulta e cirurgia especializada em ortopedia, e diante da demora no fornecimento do serviço público de saúde, não há se falar em ausência de interesse de agir.

Rejeito a preliminar.

V O T O R E L A T O R

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que apenas o Município interpôs recurso visando à improcedência da pretensão inicial, por entender que não possui responsabilidade, bem como porque entende que deve ser considerado o princípio da reserva do possível.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, pois a responsabilidade da parte Recorrente é indiscutível. Isso porque há comprovação nos autos de que o paciente está na fila de espera do SUS desde 08/05/2015, sem o devido atendimento, encontrando-se impossibilitado de trabalhar. Há que se considerar ainda, se tratar de pessoa que possui nove filhos e que não conseguiu aposentar-se pelo INSS, mostrando-se evidente a situação peculiar e a urgência do caso, tanto que houve parecer favorável do NAT, com deferimento da medida liminar.

Exsurge da interpretação dos dispositivos da Constituição Federal, que a responsabilidade dos entes públicos, em termos de saúde, é solidária. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta especializada e cirurgia necessários ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, podendo o paciente acionar qualquer deles, em conjunto ou separadamente.

No que se refere à tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia a tenho por descabida, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o bem primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020